Tribunal: TJSP
Processo: 2004585-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2004585-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
REINALDO MARCIO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para
conceder liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da
fiança, comunicando-se o Superior Tribunal de Justiça do teor desta decisão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48228
“HABEAS CORPUS” No 2004585-66.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DIEGO REZENDE POLACHINI
PACIENTE: REINALDO MARCIO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1500982-37.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 31a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
DIEGO
REZENDE
POLACHINI em favor de REINALDO MARCIO DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na 31a Vara Criminal da
Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal no
1500982-37.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao
recolhimento de fiança, cujo valor não pode ser arcado por ele.
Busca a concessão da ordem para que Reinaldo seja solto,
independentemente do pagamento da fiança.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Deferida em parte a liminar para
reduzir o valor da fiança a R$ 519,50 (fls. 71/72), vieram
informações (fls. 79/80), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da ordem (fls.
94/96).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de receptação de um veículo automotor. O flagrante ocorreu no
dia 12 de janeiro de 2020.
A liberdade provisória do paciente
foi condicionada ao recolhimento de fiança. Mesmo com a
redução do valor por esta Corte, Reinaldo não efetuou o
pagamento da quantia arbitrada, denotando que não tem
condição financeira para tanto.
Impetrado Habeas Corpus junto ao
Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi concedida para que o
paciente fosse solto, com dispensa da fiança (fls. 86/89).
A manutenção do paciente no
cárcere, quando ausentes os pressupostos da prisão
preventiva, somente porque não reúne condição financeira
para pagar fiança caracteriza constrangimento ilegal, razão
pela qual a liberdade provisória deve ser concedida,
independentemente do pagamento da fiança, conforme já
determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Diante do exposto, concede-se a
ordem para conceder liberdade provisória ao paciente,
independentemente
do
pagamento
da
fiança,
comunicando-se o Superior Tribunal de Justiça do teor
desta decisão.
XAVIER DE SOUZA
Relator